Tribunal: TJMT
Processo: 1032519-57.2025.8.11.0000
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1032519-57.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Fornecimento de insumos]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (TERCEIRO INTERESSADO), H. A. D. C. - CPF: 123.972.691-04 (TERCEIRO INTERESSADO), LAIS DOS SANTOS - CPF: 031.594.801-94 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MUNICIPIO DE NOVA BANDEIRANTES - CNPJ: 33.683.822/0001-73 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE FÓRMULA ALIMENTAR ESPECIAL PARA CRIANÇA COM ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA (APLV). TUTELA DE URGÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE MÉDICA E DO RISCO NUTRICIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. LEI ESTADUAL No 10.928/2019. TEMA 793 DO STF. VEDAÇÃO AO DIRECIONAMENTO DE MARCA COMERCIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que deferiu tutela de urgência em ação civil pública, determinando ao Estado e ao Município, de forma solidária, o fornecimento gratuito e contínuo de fórmula alimentar especial à base de aminoácidos para criança diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca, sob pena de bloqueio de verbas públicas.

II. Questão em discussão

2. O ponto controvertido consiste em: (i) verificar a presença dos requisitos para concessão de tutela de urgência no fornecimento de fórmula alimentar especial; (ii) analisar a alegada ausência de relatório médico circunstanciado e de urgência; (iii) definir a responsabilidade dos entes federativos pelo fornecimento do insumo; e (iv) examinar a possibilidade de imposição de marca comercial específica e a razoabilidade do prazo para cumprimento da obrigação.

III. Razões de decidir

3. O direito à saúde possui estatura constitucional, nos termos dos arts. 6o e 196 da CF, abrangendo a assistência farmacêutica e nutricional necessária à preservação da vida e da dignidade da pessoa humana.

4. Laudo médico subscrito por profissional habilitado descreve quadro clínico grave de alergia à proteína do leite de vaca, com falha terapêutica às fórmulas disponibilizadas pelo SUS, risco nutricional relevante e necessidade de uso de fórmula à base de aminoácidos, o que caracteriza relatório circunstanciado apto a demonstrar urgência, nos termos do Enunciado no 51 das Jornadas de Saúde do CNJ.

5. O perigo de dano decorre do risco de agravamento do estado nutricional e imunológico da criança, o que afasta a aplicação de prazos administrativos próprios de demandas eletivas.

6. A responsabilidade pelo fornecimento de ações e serviços de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme entendimento consolidado do STF, não se exigindo prévia exaustão da via administrativa em hipóteses de risco à saúde.

7. É indevida a imposição de marca comercial específica, devendo o ente público fornecer fórmula nutricional que atenda às características técnicas prescritas, compatíveis com a patologia apresentada, sem direcionamento a fabricante determinado.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido, apenas para afastar a imposição de marca comercial específica.

Tese de julgamento: “Comprovada, por relatório médico circunstanciado, a necessidade urgente de fórmula alimentar especial para criança com alergia à proteína do leite de vaca, é legítima a concessão de tutela de urgência para assegurar o direito à saúde, sendo solidária a responsabilidade dos entes federativos, vedado apenas o direcionamento a marca comercial específica”

Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 6o e 196; Lei no 8.080/1990, art. 6o, I, d; CPC, art. 300; Lei Estadual no 10.928/2019.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 855178/SE (Tema 793), relator Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 23.5.2019; TJMT, N.U 1023445-76.2025.8.11.0000, rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 22.10.2025, DJE 4.11.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a decisão prolatada pelo Juízo da Vara Única da comarca de Nova Monte Verde que, nos autos da Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer n. 1001401-81.2025.8.11.0091, proposta pela agravada Hellena Alves da Costa em desfavor do agravante e do Município de Nova Bandeirantes, deferiu o pedido de tutela de urgência, determinando aos requeridos, de forma solidária, o fornecimento gratuito e contínuo da fórmula Neocate, no prazo de 5 dias, enquanto perdurar a necessidade médica, conforme especificado no relatório acostado aos autos, sob pena de bloqueio judicial de valores das contas públicas.

O agravante sustenta a ausência de urgência na pretensão da parte autora, destacando que não foi juntado aos autos relatório médico circunstanciado com menção expressa a quadro clínico de risco imediato, conforme exigido pelo Enunciado no 51 das Jornadas de Saúde do CNJ.

Argumenta que a documentação apresentada é insuficiente para demonstrar perigo concreto e iminente, o que afasta a possibilidade de concessão da tutela de urgência.

Aponta a ausência de interesse processual, nos termos do Tema 350 do STF (RE 631240), sustentando que não houve prévio requerimento administrativo nem demonstração de demora excessiva no atendimento pelo SUS.

Aduz que o serviço pleiteado é de natureza eletiva, o que afasta a urgência e justifica o respeito aos prazos administrativos de 100 dias para consultas e exames e 180 dias para cirurgias e tratamentos, conforme Enunciado no 93 das Jornadas de Saúde.

Impugna o direcionamento da obrigação ao ente estadual, alegando que, conforme as regras de repartição de competências previstas na Lei n. 8.080/90, compete ao Município a execução primária dos serviços de alimentação e nutrição.

Invoca o Tema 793 do STF e diversos enunciados do CNJ (n.s 8, 60 e 87), para sustentar que a responsabilidade do Estado é apenas complementar e subsidiária, devendo ser acionado apenas em caso de descumprimento pelo Município e ausência de recursos financeiros municipais.

Defende a impossibilidade de escolha de marca ou modelo de produto, com base na legislação pertinente (Leis n. 8.666/93 e no 9.787/99) e nos Enunciados n.s 28 e 88 das Jornadas de Saúde, que vedam direcionamento específico em aquisições públicas, exigindo apenas descrição técnica do item.

Requer a majoração do prazo para cumprimento da decisão judicial, alegando que, por se tratar de ente público submetido ao regime jurídico de direito público, é necessário tempo hábil para realização de procedimento licitatório ou, ao menos, contratação direta com observância das formalidades legais.

Cita os arts. 537 do CPC e 22 da LINDB, além dos Enunciados n.s 76 e 84 do CNJ, para justificar a fixação de prazo razoável de três meses para licitação ou quinze dias úteis para contratação direta.

Por fim, sustenta a existência de urgência em seu favor, diante do risco de bloqueios judiciais indevidos e da irrepetibilidade de valores eventualmente pagos em cumprimento da decisão agravada, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo ao recurso.

Diante de todo o exposto, requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do recurso para: (i) afastar a intervenção judicial antes do decurso dos prazos administrativos; (ii) direcionar a obrigação ao Município; (iii) vedar a escolha de marca ou modelo; e (iv) majorar o prazo para cumprimento da decisão judicial.

A tutela de urgência recursal foi indeferida.

A parte autora, em contrarrazões, sustenta que a fórmula Neocate é vital e urgente para a criança, única capaz de garantir sua nutrição segura. Defende que a indicação da marca específica é justificada, que a responsabilidade pelo fornecimento é solidária entre os entes federativos e que qualquer demora comprometeria gravemente a saúde da menor.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Histórico processual

Trata-se de ação civil pública de obrigação de fazer, proposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso em favor da infante Hellena Alves da Costa, de sete meses de idade, diagnosticada com alergia à proteína do leite de vaca (APLV). Conforme documentação médica juntada aos autos, a criança apresentava quadro clínico grave, com episódios de vômitos, diarreia, refluxo, dermatite atópica e sinais de desnutrição, além de falha terapêutica com fórmulas hidrolisadas disponibilizadas na rede pública.

Diante da urgência verificada, o juízo da Vara Única de Nova Monte Verde deferiu tutela de urgência, determinando ao Estado de Mato Grosso e ao Município de Nova Bandeirantes, solidariamente, o fornecimento da fórmula Neocate em quantidade suficiente para suprir a alimentação da paciente, sob pena de bloqueio judicial de verbas públicas.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente agravo de instrumento, alegando ausência de urgência, inexistência de relatório médico circunstanciado, possibilidade de substituição da fórmula por alternativas disponíveis no SUS, além de suposta ilegitimidade ou indevida atribuição de responsabilidade. Requereu, ao final, a cassação da decisão.

Mérito

É fundamental ressaltar que o direito à saúde é garantido como direito fundamental pelos artigos 6o e 196 da Constituição Federal, abrangendo a assistência farmacêutica (alínea "d" do inciso I do art. 6o da Lei no 8.080/90), a fim de assegurar o acesso da população aos medicamentos necessários para a promoção e tratamento da saúde.

Conforme documentado nos autos e corroborado pelos relatórios anexos, a criança apresenta APLV confirmada por Teste de Provocação Oral e histórico de reação adversa grave ao leite materno e às fórmulas hidrolisadas, demonstrando ineficácia terapêutica das alternativas disponíveis no SUS.

O documento subscrito pela médica pediatra assistente (Dra. Quedima Lopes - CRM/MT no 3.024) descreve de forma detalhada episódios de diarreia persistente, refluxo intenso, vômitos frequentes, dermatite atópica, dor e perda ponderal, quadro compatível com risco nutricional grave e possibilidade de agravamento progressivo.

Dessa documentação depreende-se que se trata de relatório circunstanciado, completo e tecnicamente fundamentado, preenchendo o requisito de urgência previsto no Enunciado 51 das Jornadas de Saúde do CNJ, que exige menção expressa do risco imediato.

Pertinente ao caso, cumpre destacar que a Portaria no 67, de 23 de novembro de 2018, do Ministério da Saúde, incorporou ao SUS as fórmulas nutricionais extensamente hidrolisadas destinadas ao tratamento de crianças de 0 a 24 meses com diagnóstico de APLV.

Ademais, Estado de Mato Grosso editou a Lei Estadual no 10.928, de 12 de agosto de 2019, que dispõe sobre a distribuição gratuita de fórmulas infantis especiais, inclusive aquelas destinadas a crianças com alergia à proteína do leite de vaca, instituindo política pública estadual específica para o fornecimento de leite com fórmulas especiais.

Diante desse cenário, seria incongruente acolher a tese recursal de ausência de previsão normativa ou de impossibilidade administrativa.

Portanto, considerando a comprovação médica da necessidade do suplemento, está caracterizado o
fumus boni iuris
, uma vez que há elementos que evidenciam a plausibilidade do direito pleiteado.

Soma-se a isso o
periculum in mora
, decorrente da urgência do tratamento e do risco de agravamento do estado clínico da criança, podendo comprometer a saúde e o desenvolvimento da criança, que necessita do suplemento alimentar específico para sua nutrição adequada.

Nesses termos:

“
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE ALIMENTO ESPECIAL. PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão judicial que determinou o fornecimento de alimento especial Neocate para crianças gêmeas diagnosticadas com alergia à proteína do leite de vaca (APLV) e gastroenterite.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) a admissibilidade recursal; (ii) a legalidade da decisão que obriga o ente público a fornecer alimento especial não padronizado pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

III. Razões de decidir

3. Preliminarmente, foram rejeitadas as arguições de ausência de interesse processual e inépcia da inicial, porquanto: i. Configurou-se o interesse processual pela necessidade de intervenção jurisdicional após inexitosa tentativa administrativa; ii. A petição inicial apresentou pedido determinado, com exposição lógica dos fatos e fundamentos jurídicos.

4. No mérito, o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição Federal, configura dever estatal fundamental, fundamentado no princípio da dignidade humana. A tutela jurisdicional evidenciou: i. Comprovação técnica da necessidade do alimento especial mediante laudo médico; ii. Urgência do tratamento para crianças com condição clínica específica; iii. Inexistência de protocolo específico do Ministério da Saúde para distribuição do insumo; iv. Registro do medicamento na ANVISA e avaliação favorável pela CONITEC.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso parcialmente provido para: i. Delimitar os bloqueios judiciais ao menor orçamento entre três distintos; ii. Condicionar o custeio à comprovação trimestral de prescrição médica atualizada.

Tese de julgamento:

"1. O direito à saúde, enquanto garantia constitucional, impõe ao Estado o dever de fornecer tratamentos essenciais, mesmo que não padronizados pelo SUS, quando comprovada necessidade mediante laudo médico;

2. A solidariedade entre entes federativos permite que qualquer um deles seja acionado para garantir o direito à saúde;

3. O fornecimento de tratamento deve ser periodicamente reavaliado, com renovação de prescrição médica;

4. É possível a imposição de condicionantes ao fornecimento de tratamento médico para otimizar o uso de recursos públicos."

[...]
”

(TJMT - N.U 1023445-76.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/10/2025, Publicado no DJE 04/11/2025)

Diante da urgência comprovada nos autos, revelada pelo quadro clínico grave, pela ausência de alternativa terapêutica eficaz e pelo risco imediato de agravamento nutricional e imunológico, não há espaço para aplicar a tese de prazo razoável sustentada pelo Estado, pois tal regra pressupõe situações eletivas e não emergenciais.

Em hipóteses como a presente, em que a demora no fornecimento do insumo compromete diretamente a saúde e a própria sobrevivência da criança, a tutela jurisdicional deve ser efetiva e imediata, sob pena de esvaziar a proteção constitucional ao direito fundamental à saúde.

Ademais, ressalta-se que deve ser assegurado o fornecimento do insumo pleiteado, sem preferência por marcas. Contudo, impõe-se ao ente responsável assegurar à paciente fórmula nutricional compatível com as características técnicas prescritas pela médica assistente, desde que observadas a composição à base de aminoácidos, a indicação para alergia à proteína do leite de vaca e as necessidades nutricionais da lactente, garantindo-se, assim, plena efetividade terapêutica, sem direcionamento a produtos ou fabricantes determinados.

Por fim, a continuidade do tratamento fica condicionada à apresentação de pedido médico atualizado a cada seis meses.

Dispositivo

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação ocorra sem imposição de marca comercial específica, desde que asseguradas as necessidades do paciente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026